Tribunal: TJSP
Processo: 1007352-63.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425549
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007352-63.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante VALDEMIR
DEL CONTE, é apelado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007352-63.2019.8.26.0248 -Voto no
2
Apelação no 1007352-63.2019.8.26.0248.
Apelante: Valdemir Del Conte.
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
Ação: Cobrança.
Comarca: Indaiatuba 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Indaiatuba.
Voto n° 28.036
Apelação. Cobrança. Seguro de vida em grupo.
Sinistro. Morte do filho de um dos sócios/diretores.
Pretensão exigida na qualidade de segurado principal,
não se confundindo com o mero beneficiário da
apólice. Prazo prescricional ânuo. Art. 206, § 1o, II,
do
CC.
Precedentes
deste
E.
Tribunal.
Pedido
formulado depois de expirado esse prazo. Sentença
mantida. Recurso improvido.

Vistos,
Trata-se de ação cobrança ajuizada por
Valdemir Del Conte em face de Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A que a r. sentença de fls. 153/154,
de relatório adotado, julgou improcedente com fulcro no art.
487, inciso II do CPC.
Inconformado, recorre o autor alegando,
em suma, a não ocorrência da prescrição. Alega que seu
filho consta como segurado dependente da apólice, sendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007352-63.2019.8.26.0248 -Voto no
3
termo beneficiário designado para o titular do direito de
indenização decorrente de sinistro. Assim, defende a
aplicação do prazo decenal, conforme precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de cobrança de seguro
de vida em grupo realizado pela empresa Stahl e Conte
Montagens e Manutenções Elétricas Ltda. em que seus
funcionários, diretores e sócios figuram como segurados
principais, requerendo o autor Valdemir Del Conte a
indenização prevista na apólice para casos de morte de filho
de um sócio/diretor.
Com efeito, conquanto lamentável a
morte de filho do autor, ocorrida no dia 15.09.2017 (fls. 67),
constata-se que, in casu, de fato operou-se o decurso do
prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1o, II, do CC
para cobrança do seguro, tendo em vista que o pedido
administrativo foi realizado somente em maio de 2019.
Isso porque, embora seja o autor a
pessoa que receberia o valor indenizatório do sinistro, certo
é que propõe a demanda com fulcro na cláusula 3.5.2.1 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007352-63.2019.8.26.0248 -Voto no
4
apólice, que “garante ao segurado principal o recebimento
de 10% (dez por cento do capital segurado individual da
garantia de Morte, na ocorrência do(s) filho(s) por causas
naturais ou acidentais” (fls. 32 grifo nosso), não podendo
ser considerado como terceiro estranho ao negócio jurídico,
mero beneficiário da apólice.
Nesse
ponto,
apenas
a
título
exemplificativo, nas cobranças de seguro por invalidez
permanente, o segurado também é a própria pessoa que
recebe o valor indenizatório, sendo aplicado o mesmo prazo
prescricional ânuo, visto não se tratar de mero beneficiário.
No mesmo sentido, vale conferir:
“APELAÇÃO
SEGURO EMPRESARIAL
MORTE DO FILHO
PRESCRIÇÃO
AJUIZAMENTO
TARDIO DA DEMANDA EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO
DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
DANO MORAL

AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O FALECIDO
TINHA INDENPENDÊNCIA FINANCEIRA - Tendo em vista
que a apelante é a própria segurada, que dentre as
coberturas se encontrava o recebimento de indenização por
morte de seu filho, o prazo prescricional aplicável à espécie
é aquele contido no art. 206, § 1o, II, do CC, qual seja, de
um ano. (...) contrariando a ordem natural da vida.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE”
(Apelação
Cível
1005997-04.2018.8.26.0361; Relator: Maria Lúcia Pizzotti;
30a Câmara de Direito Privado; j. 07/08/2019 grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007352-63.2019.8.26.0248 -Voto no
5
“APELAÇÃO.
SEGURO
DE
VIDA.
COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO
PRETENDIDA
EM
DECORRÊNCIA DA MORTE DO CÔNJUGE. AUTORA QUE
NÃO
É
BENEFICIÁRIA,
MAS,
SIM,
SEGURADA.
PRESCRIÇÃO ÂNUA CORRETAMENTE RECONHECIDA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 206, §1o, II, DO CÓDIGO CIVIL
(CC).
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. No caso, não se está diante de
ação ajuizada por mera beneficiária da indenização, mas,
sim, pela própria segurada que, no momento da contratação
do seguro de vida, optou por cobertura adicional para
eventual morte do seu cônjuge. Bem por isso, incide a
prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, II, do Código Civil
(CC), já que referida norma tem aplicação para os casos de
ação proposta pelo segurado contra a seguradora. Logo,
legítima
a
recusa
administrativa
manifestada
pela
seguradora, na medida em que já estava prescrita a
pretensão, nos termos do art. 206, § 1o, II, do Código Civil
(CC), quando comunicado o sinistro” (Apelação Cível
1010780-42.2018.8.26.0554; Relator: Adilson de Araujo; 31a
Câmara de Direito Privado; j. 25/07/2017)
Destarte, mantenho a r. sentença em
todos os seus termos, majorados os honorários advocatícios
para 11% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do
CPC.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007352-63.2019.8.26.0248 -Voto no
6
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator